Tribunal: TJMT
Processo: 0000728-25.2000.8.11.0013
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000728-25.2000.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), CARNEIRO COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.191.236/0002-21 (APELADO), RUI DOMINGUES CARNEIRO JUNIOR - CPF: 369.729.759-72 (APELADO), LYNCOLN CARNEIRO - CPF: 427.839.929-49 (APELADO), LYNCOLN CARNEIRO - CPF: 427.839.929-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUI DOMINGUES CARNEIRO JUNIOR - CPF: 369.729.759-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO VERIFICADA – SEGUIDOS IMPULSIONAMENTOS PELO EXEQUENTE – – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO CREDOR – MORA TAMBÉM IMPUTAVEL AO PODER JUDICIÁRIO - AFRONTA A SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DO PROCESSO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – NÃO VERIFICADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DOS TEMAS 567 E 571 DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem impulsionamento do feito, pode ser conhecida de ofício.

Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, com várias petições pendentes de análise, e assim não há que se falar em prescrição, caracterizando
erro in procedendo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente, e extinguiu o processo com fundamento no artigo 269, IV do CPC/73.

Alega o recorrente a extinção indevida do processo, que não houve a prescrição, uma vez que não houve inércia e não foram observados os ditames legais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

Sem contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente, e extinguiu o processo com fundamento no artigo 269, IV do CPC/73.

A controvérsia recursal se restringe ao acerto ou desacerto no reconhecimento da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal que na espécie é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido que, após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, como cito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do eminente ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 1 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública.

O recurso comporta provimento.

A execução foi proposta em 13/04/2000, tendo o despacho citatório sido proferido em 24/04/2000.

Expedida a carta de citação em 06/2000, a correspondência foi devolvida ao id n. 3366405.

Intimada a credora, essa postulou pela citação via edital

em janeiro de 2001 (id n. 366409).

Edital de citação foi expedido apenas em 21/11/2001.

O exequente postulou pela citação dos sócios em 20/03/2002, (id n. 3366415), sendo analisado pelo juízo apenas em 20/01/2003.

Expedida a carta de citação, a correspondência foi devolvida, e expedido o mandado a diligência restou negativa.

O exequente indicou novos endereços ao id n. 3366429.

Expedido o mando a diligência restou negativa ao id n. 3366442.

A fazenda postulou pela citação editalícia dos sócios, sendo deferido pelo juízo ao id n. 3366454.

O edital foi expedido ao id n. 3366456, e foi certificado o decurso de prazo ao id n. 3366461.

O exequente pugnou pela penhora de bens ao id n. 3366464, sendo deferido ao id n. 3366465.

Expedido o mandado de penhora a diligência restou negativa ao id n. 3366471.

Na sequência, a fazenda postulou pela penhora de um imóvel localizada na Comarca de Comodoro, sendo deferido pelo juízo ao id n. 3366477.

A carta precatória foi expedida ao id n. 3366479 e a penhora foi efetivada apenas em 15/04/2008.

Apenas em 16/04/2009, o juízo determinou a manifestação das partes e subsequente leilão.

Os leilões foram agendados para fevereiro e março de 2010 e restaram negativos.

Apenas em 03/11/2011, o juízo determinou a intimação do exequente.

O exequente postulou por novo leilão e foi deferido ao id n. 3366495.

O leilão foi agendado para 06 e 22 de novembro de 2012, no entanto foi suspenso diante do pedido de terceiro.

A fazenda postulou pela busca de bens via Receita Federal em 15 de julho de 2013 (id n. 3366506).

O pedido foi deferido em fevereiro de 2014.

O exequente requereu a penhora dos bens encontrados na resposta da Receita Federal, id n. 3366513, tendo sido deferido ao id n. 3366515.

Aportou petitório do exequente pugnando pelo bloqueio BACENJUD (id n. 3366518).

Ao id n. 3366520, o juízo determinou a intimação do exequente acerca da prescrição.

A resposta do exequente foi colacionada ao id n. 3366521.

Sobreveio a sentença extintiva ao id n. 3366525.

Extrai-se dos autos que o exequente busca incessantemente a satisfação do crédito exequendoe que não houve a paralisação do feito por sua desídia.

A dificuldade na localização de bens penhoráveis, não retira do exequendo o interesse de agir do feito e nem torna apto o reconhecimento da prescrição, quanto são realizados impulsionamentos relevantes.

Desse modo, denota-se que no caso posto, tanto que não houve a inércia da administração pública, como não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que o feito não foi paralisado, e já foi extinto, e ainda o decurso do prazo se deve também a morosidade do mecanismo da justiça, não atendido os requisitos da Súmula 106 do STJ e dos Temas 567 E 571 DO STJ.

Deste modo, apesar da morosidade na localização de bens penhoráveis pela Fazenda Pública, não é possível o Poder Judiciário extinguir a execução fiscal em razão do elevado tempo de tramitação processual, isso porque, deve prevalecer na administração pública o princípio da indisponibilidade dos bens.

Na mesma vertente tem se posicionado a jurisprudência,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. [...] EXTINÇÃO INDEVIDA DE OFÍCIO POR PRESUNÇÃO DE QUE NÃO SERÃO LOCALIZADOS BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO ADMINISTRATIVO QUE MERECE DEFERIMENTO. [...]
Não cabe ao juiz deduzir que não será possível a cobrança judicial do crédito somente porque ainda não foram encontrados bens passíveis de penhora
. [...]
Não se configura falta de interesse de agir, ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
. Merece acolhida a pretensão de arquivamento administrativo, sem baixa, com prévia suspensão, nos ternos do art. 40 da LEF. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS - Apelação Cível, Nº 70070895396, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 14-09-2016).

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELA AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. - Não incumbe ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal pela suposta ausência de interesse de agir, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é caracterizado por sua certeza, liquidez, exigibilidade e indisponibilidade (art. 141 do CTN).
A mera não localização de bens passíveis de penhora que satisfaçam a integralidade do débito não fundamenta a extinção pela suposta ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, sob pena de negar-se vigência ao art. 40 da Lei n. 6.830/80
. Configurada tal situação fática, o art. 40, § 4º, da LEF preceitua que a extinção pela prescrição intercorrente depende do decurso do prazo prescricional quinquenal e da inércia da Fazenda Pública. Ademais, o prazo da prescrição intercorrente se inicia tão somente após um ano da suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis do devedor (Súmula 314/STJ). Sendo notória a inocorrência da prescrição intercorrente, inexiste fundamento jurídico para o decreto de extinção da execução fiscal, devendo ser desconstituída a sentença. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70058423625, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 05-03-2014)

Evidente o impulsionamento do feito pelo exequente, com várias petições pendentes de análise, e assim não há que se falar em prescrição, caracterizando
erro in procedendo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021